Tribunal: TJES
Processo: 5001739-17.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001739-17.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLETE MARIA GAZZOLI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001739-17.2022.8.08.0045

Origem
: Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE
: ARLETE MARIA GAZZOLI

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. VALIDAÇÃO POR SELFIE E DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em síntese, narra a autora que foi surpreendida com um depósito feito em sua conta, no valor de R$ 15.766,45 (quinze mil e setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), e ao se dirigir ao Banco gestor de sua conta, constatou que o referido depósito foi feito pelo Banco requerido, sem que tenha sido consultada a este respeito. Afirma que muito chateada e transtornada com situação ocorrida, tentou novo contato com o Banco requerido, no entanto, ninguém mais atendeu seu telefone, sendo que não pode e não dever ser prejudicada por atitudes de má fé por parte do Banco requerido, não havendo outra alternativa, senão a busca da Tutela Jurisdicional.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformada, a Autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da existência — ou não — de vínculo jurídico válido entre as partes, no tocante ao contrato de empréstimo bancário de número 359947623.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise apurada dos autos revela a existência de uma contratação de empréstimo bancário realizada por meio digital, mediante utilização da plataforma “internet bank” mantida pelo banco PAN, validada através de assinatura digital e “selfie”.

5. Com efeito, a cédula de crédito juntada ao ID. 12074807 contém dados sensíveis e pessoais da Requerente, tais como número do RG e do CPF, em conformidade com as informações declinadas na petição inicial. Além disso, o referido instrumento contratual está acompanhado de imagem “selfie” do contratante, o qual apresenta-se compatível com fisionomia da Autora, inclusive reconhecida por esta em audiência de instrução. Outrossim, observa-se que o endereço indicado no contrato — Avenida Graciano Neves, nº 98, Centro, São Gabriel da Palha/ES — confere com a geolocalização registrada na avença (-19.0205949, -40.5338503), na qual aponta o logradouro situado na Rua Bertolo Malacarne, nº 58, bairro Glória, na mesma municipalidade, a uma distância aproximada de 400 metros da residência da Autora, variação compatível com a margem de erro dos sistemas de georreferenciamento (GPS). Ressalta-se, por fim, que o valor mútuo foi creditado diretamente na conta corrente de titularidade da Recorrente, mantida junto ao banco SICOOB, com a inserção dos dados bancários no momento da transferência (agência, número da conta e CPF).

6. Em síntese, o panorama fático-probatório indica que a Autora efetivamente aderiu ao contrato de crédito em testilha, tendo percorrido, de forma consciente, toda a trilha de aceite do procedimento de contratação digital, inclusive com o recebimento dos valores em sua conta bancária pessoal. Ausente, assim, provas de irregularidade.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)